Tribunal: TJSP
Processo: 1528645-53.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
FURTO QUALIFICADO e CORRUPÇÃO DE MENOR – PRELIMINAR – Ilicitude da prova não configurada. Abordagem e busca pessoal realizadas por policiais militares. Diligência que não foi aleatória, mas lastreada em elementos concretos. Estado de flagrante. Fundada suspeita evidenciada. Inteligência do artigo 244 do CPP. Precedente do E. STF – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria

Ementa:
FURTO QUALIFICADO e CORRUPÇÃO DE MENOR – PRELIMINAR – Ilicitude da prova não configurada. Abordagem e busca pessoal realizadas por policiais militares. Diligência que não foi aleatória, mas lastreada em elementos concretos. Estado de flagrante. Fundada suspeita evidenciada. Inteligência do artigo 244 do CPP. Precedente do E. STF – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declaração da vítima e depoimento do policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Ré revel – Delito patrimonial praticado mediante destreza e concurso de agentes – Demonstrada a participação de adolescente no furto em apreço. Crime formal (Súmula no 500 do C. STJ) – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases assentadas no piso para a corrupção de menores e 1/6 acima dos patamares para o furto. Valoração da qualificadora remanescente como circunstância judicial desfavorável – Menoridade relativa. Retorno aos mínimos para o crime de furto. Inócua em relação à corrupção de menores. Súmula no 231 do STJ – Concurso formal heterogêneo entre as infrações (1/6) – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) e multa – Apelo desprovido.